Tribunal: TJDFT
Processo: 0714686-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0714686-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ANDERSON FILIPINI RIBEIRO Agravado (s): DISTRITO FEDERAL E OUTRO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDERSON FILIPINI RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, ID 70852707, págs. 1-4, no Mandado de Segurança no 0703830-33.2025.8.07.0018, que deferiu o pedido de gratuidade de Justiça, mas indeferiu o pedido liminar de assegurar a inscrição do impetrante no concurso público destinado à admissão ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Oficiais Policiais Militares da PMDFT, sem restrição etária. Foi indeferido o pedido por se encontrar com 33 (trinta e três) anos de idade, apesar de ser Sargento do Exército (2o Sgt) e existe exceção prevista destinada aos policiais militares da ativa da Corporação, prevista no art. 11, §1o, da Lei no 7.289/84. O indeferimento se baseou nos critérios previstos no Edital, com limite de idade de, no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação e Súmula 683/STF. Em razões recusais (ID 70852705, págs. 1-11), o agravante sustenta, em síntese, ser beneficiário de Justiça gratuita, e apesar de estar com 33 (trinta e três) anos de idade, deve também fazer jus à exceção prevista para policiais militares da ativa da PMDF em interpretação isonômica do §1o do art. 11 da Lei no 7.289/84, porquanto militar das Forças Armadas – Exército Brasileiro. Menciona a existência de decisões favoráveis na jurisprudência, concedendo liminar, nos últimos 30 dias, em situações análogas, devendo prevalecer o direito à isonomia, diante de critério desproporcional, formalismo excessivo, cuidando-se de tema afeto à legalidade, não de reexame de critérios no conteúdo de questões e critérios de correção utilizados pela Banca. Ao final, pede a suspensão da decisão, em sede liminar, reformando-se, no mérito recursal, o seu teor, para que seja reconhecido seu direito de se inscrever no concurso da PMDF pretendido em igualdade de condições com os militares da ativa da incorporação, já que é militar nas Forças Armadas, afastando-se qualquer restrição etária do edital, alínea “e” do item 3.1.1. Juntou documentos. É o relatório. Decido. A gratuidade de Justiça foi deferida na decisão ora impugnada, devendo ser mantida à luz do art. 9o da Lei no 1060/50. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC9, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 30010, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Em sede de cognição sumária, admitida para essa fase processual, reconheço “prima facie” a possibilidade de afastamento da limitação etária de 30 (trinta) anos imposta aos candidatos civis, em atenção e interpretação extensiva, já que é comprovou ser militar das Forças Armadas, 2o Sgt da ativa e possuir 33 anos de idade. O agravante pretende participar do certame e atende às condições equiparadas, de ser militar da ativa atualmente, devendo ser prestigiado em isonomia aos demais militares da ativa da PMDF, à luz do art. 11, §1o, da Lei no 7289/84. No caso, foram mencionados outros julgados recentes nesse sentido, admitindo tal interpretação, evitando-se afronta ao Princípio Constitucional da Isonomia. O que o recorrente pretende é viabilizar sua promoção/ascensão ao Posto de Oficial da PMDF mediante o seu esforço próprio, condição intelectual e competência, direito que não se mostra razoável obstar já que militar da ativa como os demais da Corporação poderão, ainda que acima de 30 anos, até o limite de 35, desfrutar, considerada a finalidade social e protetiva da extensão (aproveitamento de militares da ativa, que já possuem o conhecimento do ambiente da Caserna, hierarquia e disciplina). Amparado ainda no Tema 485/STF, além do disposto no art. 11, §1o, da Lei no 7289/84, e julgados recentes citados, reconheço a probabilidade do direito substancial vindicado. Em razão do calendário do certame, indicando o encerramento das inscrições previsto para 23/04/2025, e diante de feriado prolongado previsto para essa semana e a seguinte, vislumbra-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo/risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante o exposto, restando “prima facie” atendidos os requisitos autorizadores do artigo 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO o pleito de suspensão da decisão impugnada - efeito suspensivo postulado. Concedo o direito do agravante, militar da ativa, se inscrever no certame “sub judice” em igualdade de condições com os militares da ativa da Corporação, já que é militar das Forças Armadas, afastando-se a restrição etária do edital, prevista na alínea “e”, item 3.1.1. sob pena de multa diária a ser arbitrada. Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, com urgência. Intime-se a parte agravada para apresentar defesa. Em sendo mandado de segurança na origem, após à Douta Procuradoria de Justiça que oficia perante a esta Turma Cível para se manifestar. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator